Tribunal: TJSP
Processo: 1012812-91.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de procedência. Inconformismo do autor e do réu. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Seguros. Venda casada não configurada. Requerente não comprovou que foi compelido a contratar. Majoração de honorários. Prejudicado. Recurso do autor prejudicado e recurso do banco provido.